Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ÁLVARO SÉRGIO FUZO E OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que determino aos leiloeiros a devolução da comissão recebida, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo leilão tornado sem efeito. Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo. Com efeito, a decisão que determinou a devolução da referida comissão (Id n.o 53622047) foi proferida em 16.01.20 e publicada em 24.01.20, conforme dados do processo de origem (Id n.o 45083734). Os agravantes não recorreram de imediato, optando por formular pedido de reconsideração, cuja decisão, proferida em 24.01.20, manteve a devolução dos valores (Id n.o 54284166). O presente agravo de instrumento somente veio a ser interposto em 16.03.20. Nesse contexto, tem-se que a primeira decisão é que deveria ter sido impugnada, pois a posterior é meramente confirmatória da anterior. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Frise-se que a suspensão dos prazos ocorreu no período de 19.12.19 a 20.01.20. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestarem a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.